Tribunal: STF
Processo: RE 207926
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos para, eliminando
a obscuridade apontada, não conhecer do recurso extraordinário, com
a ressalva da exigibilidade do FINSOCIAL, nos termos do DL 1940/82,
até o advento da LC 70/91, na linha do entendimento firmado no
julgamento plenário do RE 150.764.